Tribunal: TJDFT
Processo: 0742873-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. ALEGADA ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O art. 1.699 do Código Civil dispõe que “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. Como se vê, fixada verba alimentícia, esta não se torna imutável; pode, a qualquer momento, ser alterada (redução ou majoração), podendo, inclusive, ocorrer exoneração, desde que comprovada alteração na capacidade financeira de quem a presta ou na necessidade de quem a recebe.
Hipótese em que inviável desconstituir o que traçado pela decisão agravada, que, confrontando as alegações do alimentante e os documentos colacionados aos autos, concluiu por insuficiência de elementos a justificar, nesse momento inicial, deferimento da pleiteada redução dos alimentos.
Nenhuma dúvida no sentido de que necessidades do agravado quanto aos alimentos que persistem. Aliás, é presumível tenham as despesas do agravado aumentado a partir da prolação da sentença dada a atual faixa etária (14 anos), adolescente que demanda mais gastos com vestuário, comida, atividades de lazer, etc. Portanto, não se pode concluir, em princípio, que de sua transferência para escola pública resulte diminuição da necessidade dos alimentos prestados pelo pai.
Alegação do agravante de alteração em sua capacidade econômica em razão da redução em sua renda (ajuda que vem prestando para subsistência dos seus pais e chegada de outro filho), do que se tem nos autos até esse momento, não se evidencia não possa continuar contribuindo para o sustento do filho com um valor fixado, o que será melhor analisado no curso da instrução processual.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.